Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULOS PENHORADOS. DILIGÊNCIA INÚTIL. VEÍCULO VENDIDO HÁ MAIS DE 20 ANOS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS QUE CABE AO CREDOR. ART. 798, II, “C”, do CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu a tutela de urgência requerida (intimação do executado para informar o paradeiro dos veículos penhorados, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça). 1.1. Recurso aviado na busca pela determinação de intimação do agravado para fornecer a localização dos veículos penhorados, sob pena de multa a ser arbitrada por ato atentatório a dignidade da justiça.

2. O sistema processual civil é pautado pelo princípio da cooperação, na forma do art. 6o do CPC, de acordo com o qual todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, princípio que deve estar presente não só na fase de conhecimento, como também na fase satisfativa da jurisdição. 2.1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que se opõe maliciosamente à execução, dificultando ou embaraçando a penhora, que resiste de modo injustificado às ordens judiciais e silencia quando intimado a indicar bens penhoráveis. 2.2. Nos termos do artigo 774 do CPC, a imposição de multa com fundamento nos incisos III somente se justifica quando o devedor dificulta ou embaraça a realização da penhora.

3. Na espécie, não se pode atribuir à parte agravada conduta com intuito meramente proletário e com má-fé para o embaraço à execução quando afirmou que o veículo indicado para penhora já foi vendido em 2002 para uma pessoa por nome Ailton, que reside na Bahia/BA, que não foi feita a transferência no Detran, pois apenas passou uma procuração para o comprador, visto que se trata de versão bastante verossímil para um automóvel que teria sido vendido há mais de 20 anos. 3.1. Não se pode olvidar que compete ao juiz zelar pela efetividade do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar a prescrição, eternizando a execução. 3.2. Nesse sentido, revela-se inútil a medida pretendida, para que o executado forneça a localização dos veículos penhorados, visto que o agravado afirmou que desconhece a localização dos automóveis vendidos há mais de 20 anos, bem como porque os veículos já estão com gravame registrado pelo sistema RENAJUD. 3.3. Precedente: “(...) 1.1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 1.2. Com base no princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado, mas não transfere ao Poder Judiciário a titularidade da iniciativa nem sobre os custos das diligências na busca de bens para a satisfação de seu crédito (...)” (07418419320228070000, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, PJe: 19/9/2023).

4. Não resta dúvida de que compete ao exequente realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 4.1. O que se vê é a intenção do agravante de transferir ao executado o ônus que é seu de indicar bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, beneficiando-se, ainda, de valor proveniente da pretendida multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

5. Agravo de instrumento improvido.